Tribunal: STJ
Processo: 1003594-95.2019.8.26.0565
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672864 - SP(2024/0224117-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ELIZABETH CZARNIAK PINHEIRO SARAIVA
ADVOGADOS
: RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
ELIA ROBERTO FISCHLIM - SP128189
AGRAVADO
: L'ALLEGRO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO E NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2.
conclusão do aresto impugnado, impõe a incidência da
Súmula 283/STF
A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
3.
parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias sobre a ausência de comprovação de que o
imóvel é utilizado como residência pela recorrente. Incidência da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55643108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4834fa65-32de-40b8-bae5-c3dc17b1a2bc

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4834fa65-32de-40b8-bae5-c3dc17b1a2bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672864 - SP(2024/0224117-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ELIZABETH CZARNIAK PINHEIRO SARAIVA
ADVOGADOS
: RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
ELIA ROBERTO FISCHLIM - SP128189
AGRAVADO
: L'ALLEGRO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO E NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2.
conclusão do aresto impugnado, impõe a incidência da
Súmula 283/STF
A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
3.
parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias sobre a ausência de comprovação de que o
imóvel é utilizado como residência pela recorrente. Incidência da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por
Documento eletrônico VDA55260810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:53
Código de Controle do Documento: 83522554-e52f-409c-bb5b-eae276b6e7a2

ELIZABETH CZARNIAK PINHEIRO SARAIVA em face da decisão acostada às fls. 913-
918 e-STJ que conheceu do agravo (art. 1.042 do
) para negar provimento ao
CPC/15
recurso especial.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
fora deduzido em desafio ao acórdão de fls. 295-303 e-STJ, proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:

Apelação. Embargos de terceiro. Penhora sobre bem imóvel. Sentença de
improcedência dos embargos. Alegação de que o imóvel goza da proteção de
impenhorabilidade destinada ao bem de família. Apelante que não se
desincumbiu de demonstrar que o imóvel serve para moradia, tampouco que
seria o único imóvel disponível para tanto. Existência de ação em que se discute
fraude à execução na qual constam outros imóveis de propriedade da Apelante.
Necessidade de demonstração da boa-fé objetiva para a configuração do bem
de família. Ônus da prova que incumbia à Apelante. Juntada de documentos em
sede recursal. Impossibilidade, por não se tratarem de documentos novos.
Ausência de comprovação do motivo que impediu a Apelante de apresentá-los
no momento oportuno. Não observância da regra prevista no artigo 435, “caput”
e parágrafo único do CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos
embargos
declaratórios
(fls.
305-310
e-STJ),
restaram
desacolhidos na origem (fls. 316-321 e-STJ).
Após determinação deste STJ (fls. 463-467 e-STJ), o feito foi submetido a
novo julgamento, assim ementada a deliberação:

Embargos de Declaração. Acordão de apelação em que mantida sentença de
improcedência em embargos de terceiro. Afastada a tese de impenhorabilidade
de bem imóvel, porquanto 1) a devedora não provou residir no local; e 2) e não
provou ser ele o único imóvel de sua propriedade. Agravo em recurso especial n.
o 2088444 parcialmente provido - porque não verificada violação ao
do
art. 1022
CPC -, apenas para determinar o retorno dos autos a Instância “a quo” para
reapreciação do tema à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
acerca da condição n. 2 fixada no acórdão recorrido, qual seja, a reiterada
jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “não é necessária a prova de
que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para
reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na
(AgInt no AREsp 15580773, rel.
Lei 8.009/90
Min. Raul Araújo, 4.a T., j.
”. Em reapreciação dos embargos, à luz da jurisprudência do STJ,
18/02/2020)
que dispensa a prova de que o imóvel constrito seja o único de titularidade do
devedor, subtrai-se esse requisito como condição de reconhecimento da
impenhorabilidade, em linha com a jurisprudência do E. STJ. Todavia,
remanesce a questão da falta de prova de que a devedora reside no imóvel
penhorado. Declaração de que a devedora reside no local, exarada de próprio
punho do zelador, sem maiores cuidados formais que comprovem a legitimidade
do documento, juntado apenas com a apelação, em afronta ao
“caput”
art. 435
do CPC, impedem o reconhecimento de que o bem constrito sirva de moradia
para devedora, o que justifica a mantença da sentença nos embargos de
terceiro. Inteligência do
o da
art. 1.
Lei 8.009/90. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES.

Novos aclaratórios (fls. 524-561 e-STJ), rejeitados às fls. 581-589 e-STJ.
Documento eletrônico VDA55260810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:53
Código de Controle do Documento: 83522554-e52f-409c-bb5b-eae276b6e7a2

Nas razões de recurso especial (fls. 592-608 e-STJ), alegou a insurgente
que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal:
artigo 1022 do
ao argumento de que o Tribunal local foi
(i)
CPC/2015,
omisso acerca da possibilidade de juntada de provas novas aos autos;
artigo 1o da
em razão do afastamento da
(ii)
Lei n. 8.009/90,
impenhorabilidade do imóvel sem a análise de robusto acervo probatório acostado aos
autos pela ora agravante; e,
artigos 371, 373, inc. I, e 434 do
já que não houve análise
(iii)
CPC/2015,
dos elementos de prova que denotam que a ora recorrente habita o imóvel objeto dos
embargos de terceiro.
Contrarrazões às fls. 617-623 e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 637-640 e-STJ), a Corte de origem
inadmitiu o apelo nobre, ensejando a interposição do respectivo agravo (art. 1.042 do
), às fls. 643-694 e-STJ.
CPC/15
Contraminuta às fls. 704-708 e-STJ.
Em julgamento monocrático (fls. 913-918 e-STJ), conheceu-se do reclamo
para negar provimento ao recurso especial, ante a inocorrência da alegada negativa de
prestação jurisdicional, bem como por óbice da Súmula 7/STJ.
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 922-939 e-STJ), em
síntese, sustentando a inaplicabilidade da
e reiterando as teses
Súmula 7/STJ
formuladas no apelo nobre.
Impugnação às fls. 943-946 e-STJ.
Pedido de efeito suspensivo indeferido às fls. 948-950 e-STJ. Aclaratórios
em face dessa decisão rejeitados às fls. 967-968 e-STJ.
Às fls. 1001-1004 e-STJ, a agravante pugnou pela realização de audiência
de conciliação e apresentou proposta de acordo, o que foi rejeitado pela parte
agravada (fls. 1005-1006 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte recorrente são insuficientes para derruir a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Deve ser mantida a decisão impugnada quanto à ausência de negativa de
1.
prestação jurisdicional. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do
quando o
CPC/15
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
Documento eletrônico VDA55260810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:53
Código de Controle do Documento: 83522554-e52f-409c-bb5b-eae276b6e7a2

do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Superior Tribunal
de Justiça:
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
AgInt no REsp 1750080/MG
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/08/2020,
21/08/2020; AgInt
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
no AREsp 1507690/SP
DJe
15/06/2020,
01/07/2020.
Alegou a recorrente que o acórdão impugnado restou omisso quanto à
possibilidade de juntada de novos documentos.
Todavia, o Tribunal local tratou expressamente da questão. Confira-se (fls.
299-300 e-STJ):

Os documentos extemporaneamente anexados em sede recursal às fls. 201/211
e às fls.
não tem o condão de alterar as conclusões do MM. Juízo
256/282
sentenciante.
Isto, porque, como é cediço, referidos documentos deveriam ter sido anexados à
petição inicial, conforme exegese do artigo 434 do Código de Processo Civil, in
verbis:
[...]
Ressalte-se que, nos termos do artigo 435, caput, do Código de Processo Civil,
a juntada de novos documentos é permitida somente “quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
”. Em complemento, o parágrafo único admite “
foram produzidos nos autos
a
juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o
motivo que a impediu de juntá- los anteriormente e incumbindo ao juiz, em
”.
qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
o
art. 5
No caso concreto, no entanto, as hipóteses permissivas não estão
caracterizadas, já que os documentos anexados às fls.
e às fls.
201/211
256/282
definitivamente não podem ser considerados como “documentos novos”, já que
a fatos ocorridos depois da sentença, encontrando-se há
não se referem
muito tempo em poder da Apelante, restando, portanto configurada a
.
preclusão para a juntada aos autos
Ressalte-se, ainda, que a Apelante
o motivo que o impediu
não comprovou
de juntá-los anteriormente aos autos,
justificativa
sequer apresentou
.
plausível
[...]
Diante de tais circunstâncias, não se conhece dos documentos
extemporaneamente anexados às fls.
e às fls.
201/211
256/282
Quanto à impossibilidade de juntada de documentos que não podem ser
considerados novos, apenas em sede recursal, já se manifestou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
[...]

O entendimento foi reiterado no julgamento de fls. 513-521 e-STJ.
Documento eletrônico VDA55260810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:53
Código de Controle do Documento: 83522554-e52f-409c-bb5b-eae276b6e7a2

Como visto, as teses da insurgente foram apreciadas pelo Tribunal
,
a quo
que as afastou, de forma fundamentada.
Não há falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de
declaração não se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo
espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro
AgInt no AgInt no AREsp 1539179/RJ
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
17/02/2020,
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
19/02/2020; EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
11/05/2020,
14/05/2020.
Não há falar, portanto, na alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15.
No mais, o recurso especial encontra óbice na
2.

Súmula 7/STJ.
Segundo os autos, a Corte de origem manteve decisão de primeira instância
que rejeitou alegação de impenhorabilidade do bem constrito.
O Tribunal
, em síntese, considerou
a quo
ter sido comprovada alegação
não
. Destacou, ainda, que a
de que o imóvel é utilizado para residência da unidade familiar
mesma alegação de impenhorabilidade já fora afastada nos autos principais, quando
apresentada pelo cônjuge da ora agravante, com base nos mesmos documentos. Por
fim, considerou inadmissível a pretensão de juntada de novos documentos em sede
especial.
Registra-se, inicialmente, que os fundamentos apresentados pela Corte
2.1.
de origem (acima destacados, na transcrição lançada no tópico 1 do presente voto),
não foram especificamente impugnados pelo recurso especial.
O fundamento acima destacado não foi impugnado pelo recurso especial, o
que atrai o óbice da
aplicável por analogia.
Súmula 283/STF,
Em semelhante sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO DE HORAS
TRABALHADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MATÉRIA
REPETITIVA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. DISTINGUISHING REALIZADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS.

PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
LINDB. ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
SÚMULA No 211/STJ.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido
enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283
do Supremo Tribunal Federal.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.020.639/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
5/6/2024.

Documento eletrônico VDA55260810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:53
Código de Controle do Documento: 83522554-e52f-409c-bb5b-eae276b6e7a2

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE À
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 283 DO STF. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA. NÃO RESTRIÇÃO A ENGENHEIRO, ARQUITETO OU AGRÔNOMO.
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PERITO. CAPACIDADE TÉCNICA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
fundamentação (Súmula n. 283 do STF).
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.796.184/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

No mais, tendo as instâncias ordinárias concluído pela ausência de
2.2.
provas suficientes a atestar que o imóvel seria utilizado para residência da unidade
familiar, mostra-se inviável rever tal conclusão em sede especial.
Nesse sentido:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE
RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à comprovação de que o imóvel é utilizado como
residência pela recorrente demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice previsto
na Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 3.037.979/PR,
em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO.
PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE CONTRATO DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA
PROVA INCUMBENTE AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
QUE O IMÓVEL É UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA ÚNICA E PERMANENTE
DA ENTIDADE FAMILIAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA

FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
SÚMULA
7/STJ.
SUFICIENTE
E
MOTIVADA.
ENTENDIMENTO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA55260810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:53
Código de Controle do Documento: 83522554-e52f-409c-bb5b-eae276b6e7a2

4. A alteração da conclusão do tribunal de origem quanto à impossibilidade de
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de família
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede
de recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
5. O devedor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o
imóvel é utilizado como residência única e permanente da entidade familiar,
conforme exigido pela
e pela jurisprudência do STJ, atraindo a
Lei n. 8.009/1990
incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...]
IV DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.851.110/GO,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISIDICIONAL.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
2. Rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que reconheceu a
impenhorabilidade de imóvel por constituir residência familiar, encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
[...]
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.936.046/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
24/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
IMÓVEL.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora não se exija que o imóvel a ser designado como bem de família seja
o único bem no conjunto patrimonial do devedor, é necessário que esse imóvel
sirva de residência para a família ou que seus frutos sirvam para a subsistência
desta, devendo a impenhorabilidade recair apenas sobre um único imóvel.
2. A decisão recorrida se manifestou robustamente sobre a questão, tendo
registrado que o recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento
dos requisitos necessários ao reconhecimento do imóvel como bem de família,
além de ter verificado a existência de indícios de que o agravante agiu de
maneira imprópria para ocultar patrimônio da empresa INDIANA AGRI, da qual
era um dos sócios.
3. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto à ausência de
comprovação dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do
bem de família demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial por força da
Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.583.241/MT,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
Documento eletrônico VDA55260810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:53
Código de Controle do Documento: 83522554-e52f-409c-bb5b-eae276b6e7a2

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade do imóvel como bem de família exige comprovação da
residência no local, conforme o
o da
art. 1
Lei n. 8.009/1990.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.580.183/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Para alterar o entendimento do tribunal de origem de que a parte recorrente
não demonstrou que o imóvel penhorado era a residência da família e,
consequentemente, não comprovou a impenhorabilidade do bem, é necessário o
reexame do conjunto probatório dos autos, vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.537.687/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:53
Código de Controle do Documento: 83522554-e52f-409c-bb5b-eae276b6e7a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.672.864 / SP
Número Registro: 2024/0224117-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035949520198260565 1003594952019826056550000 202200730086 40001389620138260565
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZABETH CZARNIAK PINHEIRO SARAIVA
ADVOGADOS : RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
ELIA ROBERTO FISCHLIM - SP128189
AGRAVADO
: L'ALLEGRO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIZABETH CZARNIAK PINHEIRO SARAIVA
ADVOGADOS : RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
ELIA ROBERTO FISCHLIM - SP128189
AGRAVADO
: L'ALLEGRO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
Documento eletrônico VDA55530337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:33
Código de Controle do Documento: b1755004-4e52-4bd5-bd27-ebbe80e5bb91

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:33
Código de Controle do Documento: b1755004-4e52-4bd5-bd27-ebbe80e5bb91